Tribunal: TJBA
Processo: 8067959-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067959-67.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: ROQUE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONJUGAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA, INCLUSIVE LAUDO CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO APELANTE PARA PLENO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE HABITUAL DE AJUDANTE DE COZINHA. SEQUELAS NÃO PROVENIENTES DO FATO ACIDENTÁRIO, MAS DE ASPECTOS CONGÊNITOS DO BENEFICIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. ADEQUAÇÃO FÁTICA AO ENQUADRAMENTO LEGAL. ACOLHIMENTO DE PRETENSÃO AUTORAL ALTERNATIVA. SUCUMBÊNCIA, AINDA EM FAVOR DA PARTE ACIONANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AÇÃO DE CUNHO PREVIDENCIÁRIO, SUBMETIDA AO TEMA 905/STJ, FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP Nº. 1.495.146/MG, SEGUNDO O QUAL AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA ESTÃO SUJEITAS AO INPC PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO SUPLEMENTAR DA NORMA CONSTANTE DO ART. 3º DA EC113/2021, A PARTIR DE 09/12/2021. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FORMA DO INCISO II, DO § 4º DO ART 85 DO CPC. APELO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8067959-67.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes, o INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL e apelado, ROQUE DOS SANTOS. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E PROVIMENTO PARCIAL AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Des(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador (a) de Justiça